Tribunal: TJMT
Processo: 1031888-41.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031888-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FABRICIO PRADO DOS REIS - CPF: 089.039.149-10 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recurso nº: 1
031888-41.2024.8.11.0003.

Embargante(s):
FABRICIO PRADO DOS REIS.

Embargado:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fabricio Prado dos Reis contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito negativado no valor de R$ 1.029,96.

O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o documento de ID 275692018 comprova a negativação indevida, e que a jurisprudência da Turma Recursal reconhece o dano moral
in re ipsa
nesses casos. Requereu, ao final, a reforma da decisão para o restabelecimento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais sob fundamento de ausência de provas da negativação indevida e da inexistência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada fundamenta-se na ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC), os quais permitiriam aferir se houve outras negativações anteriores ou posteriores à apontada, impedindo o reconhecimento de dano moral indenizável.

O documento apresentado pelo embargante (ID 275692018), embora idôneo, abrange apenas informações parciais, sem fornecer o panorama completo exigido conforme entendimento firmado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência citada pelo embargante (dano moral
in re ipsa
) não se aplica automaticamente ao caso concreto, sobretudo quando ausente a demonstração dos efeitos danosos da negativação e da inexistência de outras anotações no nome do consumidor.

O acórdão embargado observou corretamente o ônus probatório nos termos do art. 373, I e II, do CPC, atribuindo ao autor a incumbência de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização, o que não foi atendido nos autos.

Não se verificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, tratando-se de mera tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada.

A ausência de extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação de que a negativação foi única e indevida, inviabilizando a indenização por danos morais.

Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à reparação por dano moral decorrente de inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Fabricio Prado dos Reis
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado para
afastar
a condenação em danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extrato de restrição emitido pelo órgão de proteção ao crédito (SPC).

Além disso, manteve a
declaração
de
inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 1.029,96 (mil e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)
.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes no acordão.

Sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 275692018
) constitui documento idôneo, apto a demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Alega, ainda, que possui apenas acesso ao referido extrato apresentado no presente feito, bem como as demais restrições registradas são posteriores à mencionada negativação.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tal entendimento, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

O
embargado
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão anexada ao ID 294409381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 1.029,96 (
um mil e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 275692022/ 275692023), alega que o débito decorre da contratação de cartão de crédito pelo autor, apresentando telas sistêmicas e faturas,
as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação, bem como foram oportunamente impugnadas pelo autor
.

Logo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva
contratação do cartão de crédito ou seu recebimento pelo reclamante
, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA

e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar

a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que na data de 21/07/2025, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do
SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”
(Destaquei)

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o seguinte:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora os extratos juntados nos autos (IDs 275692018 e 275692023, págs. 36/37) sejam considerados idôneos, observa-se que se restringem às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos SCPC/Boa Vista e Serasa.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025